Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0741331-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAYARA CARDOSO SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que as custas iniciais e recursais foram indevidamente recolhidas sob o valor da causa de R$ 100,00, enquanto que o correto valor é de R$ 48.091,20, o que não foi retificado pelo cartório de primeiro grau, ocasionando o erro do sistema. De tal forma, coexistindo erro tanto da parte que indicou valor inferior, mesmo diante das claras regras de valor da causa trazidas pelo CPC, quanto pelo cartório de primeiro grau que não retificou o valor no sistema, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais no valor correto, podendo-se abater o quanto já depositado, sob pena de deserção. Retifique-se o valor da causa no sistema. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora